Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001808-74.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001808-74.2022.8.11.0000
Agravante: João Figueiredo dos Santos
Agravado: Banco Pan S.A.
Processo na origem no 1014426-59.2021.8.11.0041
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por João Figueiredo dos Santos contra decisão que, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de Banco Pan S.A. (Proc. no 1014426-59.2021.8.11.0041), indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pelo autor, ora agravante.
Afirma que ajuizou a ação ao tomar conhecimento de descontos realizados em sua margem consignável pelo banco requerido, referentes a contrato de cartão de crédito, no valor mensal de R$ 648,00.
Alega que não firmou contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, bem assim que os descontos são realizados desde julho de 2015 e que fez reclamação junto ao Procon no 51.001.001.19-0017198 e junto ao Banco Central de no 2021/185995.
Sustenta a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada, porquanto assevera não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito e aduz que os valores descontados em sua aposentadoria tem valor expressivo, o que dificulta o seu sustento e de seus familiares.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a suspensão dos descontos realizados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito, no valor de R$ 648,00.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito ativo ao presente, para que seja determinada a suspensão dos descontos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se que o autor apresentou documentação – holerite – que comprova a realização dos descontos pelo banco requerido em sua folha de pagamento com início em março de 2015 (Id. 117315951 - Pág. 55 e seguintes), o que afasta ainda mais a urgência.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito ativo ao agravo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator